Tribunal: TJDFT
Processo: 0747608-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747608-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUAN LUCAS MOTA GOMES contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento n. 0705835-37.2020.8.07.0007, movida em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de retificação dos apontamentos dos cadastros de inadimplentes, pois tal obrigação não consta expressamente do acordo homologado. Em suas razões (ID 21063786), narra, em síntese, ter ajuizado a demanda de origem objetivando a ratificação dos apontamentos nos cadastros de inadimplentes e protestos para o valor efetivamente devido. Assevera ter obtido acórdão favorável, determinando a retificação pleiteada, no entanto, em 15/09/2020, as partes celebraram acordo para quitação do débito oriundo de contrato de empréstimo, pelo valor total de R$ 41.038,82 (quarenta e um mil e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos). Aduz que nada foi acordado no que tange à correção dos apontamentos dos cadastros de inadimplentes e protestos. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado retifique os dados constantes dos cadastros de inadimplentes para constar o valor efetivamente devido. No mérito, requer a sua confirmação. Ausência de preparo em virtude de a recorrente litigar sob o palio da gratuidade de justiça (ID 62488436 da origem). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de retificação dos apontamentos dos cadastros de inadimplentes e protesto efetuado pelo réu. No tocante à admissibilidade do recurso, importante esclarecer que, conquanto a hipótese não esteja inserida expressamente no rol elencado no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tenho que o agravante não detém outra oportunidade para impugnar o decisum, pois, homologado o acordo celebrado entre as partes, não haverá recurso de apelação. No entanto, em exame perfunctório da matéria, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado pelo agravante. Compulsando os autos de origem, observa-se ter sido homologado o acordo celebrado entre as partes, fixando o montante devido em R$ 41.733,55, a ser pago em 96 parcelas de R$ 674,77 – ID 74632405. A matéria acerca da retificação do protesto não consta expressamente do termo de acordo homologado, Logo, a princípio afigura-se razoável o raciocínio adotado pelo juízo de origem, no sentido de que a questão extrapola o objeto do processo, devendo o agravante buscar o que entende de direito em ação própria. Assim, ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo almejado, a solução da controvérsia deverá aguardar o julgamento do mérito, após instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada. Intimem-se. A parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator